Tribunal: TJSP
Processo: 0002760-63.2024.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Desclassificação para modalidade média ou leve - Inadmissibilidade – Falta grave reconhecida - De rigor a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios - Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente – Mantido o quantum da perda, posto que adequadamente fundamentado – Art.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Desclassificação para modalidade média ou leve - Inadmissibilidade – Falta grave reconhecida - De rigor a interrupção do lapso temporal para a concessão de benefícios - Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente – Mantido o quantum da perda, posto que adequadamente fundamentado – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso desprovido.